Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – COAÇÃO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de contrato de empréstimo que alega ter sido firmado mediante coação, bem como indenização por danos morais – É ônus da autora a prova do vício de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – COAÇÃO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de contrato de empréstimo que alega ter sido firmado mediante coação, bem como indenização por danos morais – É ônus da autora a prova do vício de vontade apto a anular o negócio jurídico em questão, vale dizer, a coação exercida mediante arma de fogo – Autora que não produziu qualquer prova neste sentido – Alegação da autora que não é verossímil, já que incompatível com a alegação de que iria adquirir um bilhete premiado a existência de coação mediante o uso de arma de fogo, fato este apenas adicionado ao boletim de ocorrência dias depois de sua lavratura, mediante retificação – Inverossímil, ainda, a alegação de que o criminoso que acompanhou a autora na agência bancária se encontrava armado, tendo em vista a existência de detectores de metais – Das poucas provas produzidas nos autos, conclui-se que a autora foi vítima de estelionato, não de extorsão, tendo contraído voluntariamente o empréstimo impugnado junto ao banco réu – Inexistência de falha na prestação de serviços por parte do banco réu, que não poderia evitar que a autora fosse vítima do estelionato – Alegação de que o banco deveria ter negado o empréstimo, por não ter a autora renda compatível, que não vinga – A análise de risco e da concessão de crédito é questão de caráter negocial que somente diz respeito ao banco e aos critérios por ele eleitos para tanto – Não verificado fato ou ato apto a desconstituir a exigibilidade do contrato de empréstimo validamente subscrito pela autora, nem vício no serviço prestado, a responsabilizar o banco pelos danos alegados na petição inicial – Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000165-26.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ORMECINDA FEITOSA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-26.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37894
APEL.No: 1000165-26.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 27a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : ORMECINDA FEITOSA CORREA
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: MELISSA BERTOLUCCI
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
BANCÁRIOS

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

COAÇÃO
DANOS MORAIS
I- Sentença de
improcedência Apelo da autora II- Autora que pretende
a declaração de inexigibilidade de contrato de empréstimo
que alega ter sido firmado mediante coação, bem como
indenização por danos morais – É ônus da autora a prova do
vício de vontade apto a anular o negócio jurídico em
questão, vale dizer, a coação exercida mediante arma de
fogo
Autora que não produziu qualquer prova neste
sentido Alegação da autora que não é verossímil, já que
incompatível com a alegação de que iria adquirir um bilhete
premiado a existência de coação mediante o uso de arma de
fogo, fato este apenas adicionado ao boletim de ocorrência
dias depois de sua lavratura, mediante retificação

Inverossímil, ainda, a alegação de que o criminoso que
acompanhou a autora na agência bancária se encontrava
armado, tendo em vista a existência de detectores de metais
Das poucas provas produzidas nos autos, conclui-se que a
autora foi vítima de estelionato, não de extorsão, tendo
contraído voluntariamente o empréstimo impugnado junto
ao banco réu
Inexistência de falha na prestação de
serviços por parte do banco réu, que não poderia evitar que
a autora fosse vítima do estelionato Alegação de que o
banco deveria ter negado o empréstimo, por não ter a autora
renda compatível, que não vinga A análise de risco e da
concessão de crédito é questão de caráter negocial que
somente diz respeito ao banco e aos critérios por ele eleitos
para tanto Não verificado fato ou ato apto a desconstituir a
exigibilidade do contrato de empréstimo validamente
subscrito pela autora, nem vício no serviço prestado, a
responsabilizar o banco pelos danos alegados na petição
inicial
Ação improcedente
Sentença mantida pelos
próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do
TJSP Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Honorários advocatícios majorados, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito c.c. condenação em danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-26.2020.8.26.0100 -Voto no
3
morais.
Alega que as transações foram realizadas
mediante coação. Aduz que o banco réu não avaliou as
condições da solicitante antes da liberação do crédito.
Assevera
que
teve
seus
direitos
da
personalidade
violados, experimentando angústia, aflição e vergonha
ante os fatos narrados. Sustenta que os danos morais
restaram caracterizados, sendo devida indenização. Requer
o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 91/95).
Contrarrazões do banco réu às fls. 98/106,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. condenação em danos morais,
movida por Ormecinda Feitosa Correa em face de Itaú
Unibanco S/A.
Alega a autora, em sua inicial, que é
correntista do banco réu e, em 31/10/2019, foi abordada
em um ponto de ônibus por uma moça, oportunidade em que
um outro rapaz se aproximou de carro e lhe ofereceu
carona. Aduz que, diante de sua recusa, o rapaz
direcionou um spray para seu rosto, o que a fez perder os
sentidos, somente acordando quando já estava no interior
do veículo.
A moça, então, ofereceu-lhe a compra de um
bilhete premiado, pelo valor de R$40.000,00, apresentando
uma arma de fogo, o que fez a autora aceitar a proposta.
Assim, o rapaz, que portava arma de fogo
em seu bolso, acompanhou a autora em uma agência do banco
réu
e,
apresentando-se
como
seu
filho,
contraiu
empréstimo com os documentos da autora, no valor de
R$40.000,00, quantia esta que foi sacada na boca do
caixa.
Ao saírem do banco, o rapaz levou à autora
para outra agência bancária e, mediante coação, obrigou-a
a sacar R$5.000,00 de sua conta.
Após o saque, ao retornar ao veículo, a
autora constatou que os indivíduos haviam se evadido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-26.2020.8.26.0100 -Voto no
4
local, de modo que a autora retornou à agência e
depositou novamente os R$5.000,00 em sua conta bancária.
Sentindo-se lesada, uma vez que o banco
réu concedeu-lhe empréstimo sem exigir comprovante de
renda, e alegando ter sido coagida a assinar referido
contrato de empréstimo, ingressou a autora com a presente
ação, pugnando pela declaração de nulidade do contrato de
empréstimo e inexigibilidade das respectivas parcelas,
bem como pela condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais. Deu-se à causa o valor de
R$224.835,00.
Em contestação, sustenta o banco réu que o
contrato foi celebrado validamente, sem qualquer vício de
consentimento, tendo a autora sido vítima de estelionato.
A r. sentença de improcedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de que não houve falha na
prestação de serviços por parte do banco réu.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“É ônus da autora a prova do vício de
vontade apto a anular o negócio jurídico em questão, vale
dizer, a coação exercida mediante arma de fogo.
Todavia, não produziu qualquer prova a
respeito, tendo se limitado a exibir o boletim de
ocorrência, que não passa de mero relato unilateral da
vítima.
Há que se consignar que a alegação da
parte autora sequer é verossímil, já que incompatível com
a alegação de que iria adquirir um bilhete premiado a
existência de coação mediante o uso de arma de fogo, fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-26.2020.8.26.0100 -Voto no
5
este apenas adicionado ao boletim de ocorrência dias
depois de sua lavratura, mediante retificação.
Ainda,
mostra-se
inverossímil
que
o
criminoso que a acompanhou na agência bancária se
encontrava armado, tendo em vista a existência de
detectores de metais.
Das poucas provas produzidas nos autos,
conclui-se que a autora foi vítima de estelionato, não de
extorsão, tendo contraído voluntariamente o empréstimo
ora impugnado junto ao banco.
Não vislumbro, das provas produzidas, ter
o banco falhado em sua prestação de serviços, já que não
poderia evitar que a autora fosse vítima do estelionato
em questão. A alegação de que o banco deveria ter-lhe
negado o empréstimo, por não ter renda compatível, não
vinga. A análise de risco e da concessão de crédito é
questão de caráter negocial que somente diz respeito ao
banco e aos critérios por ele eleito para tanto.
Não se verifica, portanto, fato ou ato
apto a desconstituir a exigibilidade do contrato de
empréstimo validamente subscrito pela parte autora, nem
vício no serviço prestado, a responsabilizar o banco
pelos danos alegados na petição inicial, o que impõe a
rejeição de seu pedido inicial, na sua integralidade.”
(fls. 87).
“Diante do exposto e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
pela parte autora e revogo a decisão que deferiu a tutela
provisória de urgência. Assim, extingo esta fase do
processo, com resolução do mérito, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência integral, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, dos honorários advocatícios da
parte contrária que fixo no percentual de 10% sobre o
valor da causa.” (fls. 87/88).
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000165-26.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator